Tribunal: TJMT
Processo: 1001708-63.2020.8.11.0009
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001708-63.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON TEODORO PINHEIRO - CPF: 277.484.641-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA – ASSINATURAS SEMELHANTES
– RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“Se a prova pericial se mostra desnecessária para constatar a suposta fraude das assinaturas do autor no contrato em discussão, visto que semelhantes com os demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide.”
(TJ-MT 00035945320188110052 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2021).

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, devidamente instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais o consumidor se beneficiou, tem-se que os descontos realizados sobre os proventos da mesma constituem exercício regular de direito da instituição financeira.

Para a perfeita caracterização do dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos artigos 927, 186 e 187 do CC, cuja ausência da demonstração de qualquer deles enseja na improcedência do pedido de reparação por danos morais.

São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001708-63.2020.8.11.0009

APELANTE: WILSON TEODORO PINHEIRO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILSON TEODORO PINHEIRO
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder-MT,
Dr.
Ricardo Frazon Menegucci
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor. Além disso, aplicou-lhe multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 do CPC.

Inconformado, o apelante defende que foi vítima de descontos fraudulentos realizados em seu benefício previdenciário, razão pela qual pugna pelo provimento deste recurso, a fim de que seja anulada a sentença, determinando-se, via de consequência, a remessa dos a
utos à origem para a regular instrução processual, através da
produção de prova pericial, e, não sendo o entendimento, para que o apelado seja condenado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), bem como ao pagamento a título de danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), e, por fim, requer o afastamento da multa por litigância de má fé, eis que não houve alteração dos fatos narrados pelo recorrente, invertendo-se o ônus sucumbencial (Id 115073962).

Contrarrazões ofertadas no Id
115073966.

Parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id 115179976).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
WILSON TEODORO PINHEIRO
ajuizou a presente ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, onde narra, em sua inicial, não se recordar de ter celebrado negócio jurídico com a parte requerida, razão pela qual entende que o empréstimo consignado existente pode ser indevido, aduzindo a possibilidade de fraude.

Após regular tramitação da demanda, o Magistrado condutor do feito, sob o fundamento de que ficou demonstrada a existência de relação jurídica, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, aplicando-lhe multa de 5% (cinco por cento) por litigância de má-fé, no qual se insurge a parte autora, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. Quanto ao cerne, a questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Como se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

In casu
, a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que o ora apelante celebrou uma cédula de crédito bancário devidamente assinado pelo mesmo (Id
115073950
).

Não há como o recorrente alegar desconhecimento da avença, uma vez que
a assinatura aposta no referido contrato é idêntica à que consta nos seus documentos pessoais e do instrumento procuratório
(Ids 115070975 e 115070973),
portanto, totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica no caso.

A propósito, segue orientação jurisprudencial deste Sodalício em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR E CONTRATO – ASSINATURAS SEMELHANTES

– CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova pericial se mostra desnecessária para constatar a suposta fraude das assinaturas do autor no contrato em discussão, visto que semelhantes com os demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado pelo autor bem como que o valor foi creditado em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.”
(TJ-MT 00035945320188110052 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2021)

Não fosse suficiente, a instituição recorrida ainda demonstrou a realização da transferência bancária, mediante juntada do respectivo comprovante, documento este que entendo suficiente para demonstrar que o requerente efetivamente recebeu o valor contratado (Id 115073953).

Assim, as provas apresentadas pelo banco demonstram a existência de
relação

jurídica
celebrada entre as partes, bem como a origem do
débito
.

Logo, deve ser rechaçada a pretensão declaratória de
inexistência
de
débito
vertida na inicial, vez que a apelada comprovou a
relação

jurídica
questionada nos autos e, via de consequência, também deve ser afastada o pedido de indenização por danos morais.

Aliás, a questão foi muito bem apreciada pelo Magistrado singular, consoante se verifica do excerto que ora se transcreve,
ipsis litteris
:

“(...) Em que pese a parte autora tenha pugnado a necessidade produção de prova pericial, prescindível sua realização pela clarividente similaridade das assinaturas constantes nos documentos acostados pela parte autora e pela assinatura constante no contrato acostado pela parte requerida.

O artigo 370, do Código de Processo Civil, institui que cabe ao Magistrado conduzir os autos, decidindo às provas necessárias ou inúteis para resolução da lide e formação de seu livre convencimento.

Ademais, em conformidade com o contrato acostado pela requerida, este foi celebrado em 05/02/2019, no valor de R$ 475,73, a ser quitado em 72 parcelas mensais de R$ 13,33, mediante desconto em seu benefício previdenciário.

Consta ainda que o valor do empréstimo foi disponibilizado à parte autora via Transferência Eletrônica Disponível (TED) para a conta corrente de sua titularidade nº 31262-0, agência 2756, Caixa Econômica Federal.

A parte autora, por seu turno, nega a contratação.

Todavia, não é crível que terceiro tenha contratado fraudulosamente um empréstimo consignado sem perceber qualquer benesse financeira com a suposta prática delituosa.

Logo, os documentos acostados pela requerida permitem a este magistrado concluir que o negócio jurídico foi celebrado pelas partes, inexistindo suspeita acerca de estelionato a ensejar a dilação probatória (...)”

Nesse sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–

CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – FALTA DE PROVAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.”
(N.U 1005347-32.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DILIGÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO RECEBIDA PELA AUTORA – DANO MORAL INEXISTENTE
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É certo que restou devidamente comprovado nos autos o recebimento do valor disponibilizado pelo referido pacto, através de ofício informativo enviado por outra Instituição Financeira que comprova a ordem de pagamento, portanto, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral. “[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.”

(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 5717/2010, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 14/04/2010)”
(TJ-MT 10003663920198110013 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

De igual modo, no que concerne a condenação em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, porquanto, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Além disso, o artigo 80 do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pelo autor, fato que, por si só,
configura litigância de má-fé, diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual deve ser mantida a condenação tal como fixada.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO
– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima”

(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022